Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL INDICADO À PENHORA. JUNTADA DE MATRÍCULA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que a matrícula juntada aos autos da Execução não se refere ao imóvel indicado à penhora, não se pode concluir que o bem seja de propriedade da parte Executada.
2. Ausente elementos probatórios de que o imóvel indicado à penhora seja de propriedade da Executada, é inviável o deferimento da constrição.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.